Tribunal: STF
Processo: Pet 4314
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PENAL. PROTESTO VEICULADO CONTRA MINISTROS DE ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Insuperável o óbice oposto na decisão agravada, pacificado o entendimento de que falece a esta Suprema Corte competência para apreciar ação civil pública originária - mesmo na hipótese em que dirigida contra Ministros de Estado -, à míngua de previsão no rol taxativo do art. 102 da Carta Política, bem como destituída de caráter penal a medida quanto à improbidade administrativa. Precedentes do Tribunal Pleno desta Suprema Corte (Rcl 2138, Rel. Min. NELSON JOBIM, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe-070 18-04-2008; Pet AgR 4089, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe-022 PUBLIC 01-02-2013; Pet 4076 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-162 PUBLIC 14-12-2007; Pet 4071 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJe-227 PUBLIC 28-11-2008; Pet 4074 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe-117 PUBLIC 27-06-2008; Pet 4099 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-084 PUBLIC 08-05-2009; Pet 4092 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe-186 PUBLIC 02-10-2009).



    Agravo regimental conhecido e não provido.